Tribunal: STF
Processo: ARE 1568578
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão preferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. 3,17%. EXECUÇÃO. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA E PARÂMETROS DOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO FIXADOS. DECISÃO QUE SE TORNOU IMUTÁVEL. NOVA DISCUSSÃO. IMPUGNAÇÃO OS CÁLCULOS PREJUDICADA. APELAÇÃO ABORDA NOVAMENTE OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ DEFINIDOS EM DECISÃO IMUTÁVEL. DESPROVIMENTO. CÁLCULOS DO CONTADOR. HOMOLOGAÇÃO. SUCUMBENCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFRIMENTO. 



    1. Apelação interposta pelo Sindicato em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido da UFPB, em sede de embargos à execução, para, " reconhecendo o excesso de execução, homologar e fixar como corretos os montantes de R$ 55.855,71 (crédito principal) e R$ 5.585,57 (honorários advocatícios), totalizando R$ 61.441,28 , atualizados até abril/2016, conforme os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo (id. 4058200.9234352) ". 



    2. Condenou, por fim, o exeqüente/substituto ANDES/ADUFPB/SSIND ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) do excesso da execução, atualizado até abril/2016. 



    3. Por meio dos presentes Embargos à Execução, a Universidade Federal da Paraíba - UFPB pretendeu impugnar os cálculos apresentados pela Exequente (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, por intermédio de sua Seção Sindical em João Pessoa - ANDES/ADUFPB/SSIND), nos autos da Execução n º 0008727-63.2007.4.05.8200 , alegando excesso de execução. 



    4. A Execução em comento teve origem a partir do desmembramento da Ação Ordinária Coletiva nº 0008451-47.1998.4.15.8200, na qual a UFPB foi condenada no pagamento, aos substituídos processuais da ANDES/ADUFPB/SSIND, das diferenças relativas ao índice de 3,17%. 



    5. Nos presentes Embargos à Execução de título judicial, a UFPB pugna para que seja excluído o excesso de execução apontado. 



    6. No curso dos Embargos, as partes controverteram acerca do valor devido, tendo a Exequente/Embargada entendido que ele corresponderia a a R$ 403.103,27 ; a Executada/Embargante avaliado esse montante em R$ 17.534,13 ; e a Contadoria do Juízo firmado a quantia de R$ 61.441,28 , todos eles apurados no ano de 2016. 



    7. Esclareça-se que, anteriormente, em sede de decisão interlocutória, o douto Magistrado afastou a prescrição da pretensão executória suscitada pela Embargante nos autos da Execução e estabeleceu os parâmetros para a elaboração dos cálculos do valor correto da Execução. E essa decisão se tornou imutável.



     8. Posteriormente a essa decisão que fixou os critérios para os cálculos, foi esclarecido, que no Agravo de Instrumento (PJE n.º 0805030-11.2017.4.05.0000) interposto pela ANDES/ADUFPB/SSIND, contra a mesma decisão (Identificador: 4058200.3982398, págs 2/5. - fls. 328/331 dos autos físicos), foram mantidos os critérios de cálculos estabelecidos para elaboração da conta de liquidação pela Contadoria do Juízo, exceto quanto à atualização da dívida, em relação à qual foi determinada a adoção do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que está em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870947, com base no IPCA-E". 



    9. Foi determinada, dessa forma, a adaptação dos cálculos da Contadoria ao que restou decidido por este TRF em outras Execuções desmembradas da mesma ação coletiva que originou a presente Execução, no tocante à correção monetária das parcelas retroativas, para o fim de adotar o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    10. Em cumprimento à decisão, a Contadoria do Juízo elaborou novos cálculos. 



    11. E a embargante UFPB concordou com a referida conta (id. 4058200.10303320/21) ; enquanto a parte exequente concordou tacitamente com seus termos, eis que, apesar de intimada, manteve-se silente. 



    12. A Embargada/Exequente ao apelar, traz a lume questionamentos quanto aos critérios de cálculo para fins de quantificação do valor exato devido, e inova em alguns argumentos, ao pretender que as parcelas pagas na via administrativa devam incidir na base de cálculo dos honorários advocatícios e que os montantes pagos administrativamente sejam deduzidos em seus valores históricos e não com a incidência de juros de mora. 



    13. A Recorrente não impugnou o real argumento que levou ao parcial provimento dos Embargos à Execução, qual seja, a homologação dos cálculos da contadoria, em razão da concordância expressa da UFPB e tácita do Sindicato; mas sim, sem perder tempo com tal preliminar, tentou adentrar na discussão meritória dos critérios de cálculo para a fixação do montante realmente devido. 



    14. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, que estatui ser dever do Recorrente impugnar, de maneira específica, os fundamentos de fato e de direito da decisão guerreada, não há como acolher o Recurso de Apelação da Embargada. 



    15. Mesmo que fosse o caso de analisar os argumentos trazidos em sede de Apelação, ainda assim não haveria motivos para a reforma da sentença, na medida em que as alegações trazidas no aludido Recurso ou não permitem mais qualquer reflexão e decisão a respeito delas, como visto, ou tratam de discussão nova, não ventilada anteriormente, que sugere inovação recursal, o que não se admite. 



    16. Ademais, devidamente intimada da elaboração dos cálculos pela contadoria, quedou-se inerte, não podendo mais levantar debate sobre esse ponto, em razão da ocorrência da preclusão. 



    17. Na linha da jurisprudência do STJ, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza." (STJ - EREsp 1.185.828/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 01/07/2011). E, como no caso dos autos, o Apelante não comprovou o preenchimento das exigências legais para a obtenção de tal benefício, deve ser indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 



    18. Mantenho o entendimento sentencial de que ocorreu sucumbência mínima do Embargado, pois considerando o valor correto do crédito ( R$ 61.441,28 ), percebe-se que a imprecisão nos cálculos da exequente/embargada ANDES/ADUFPB/SSIND ( R$ 403.103,27 ) foi consideravelmente maior do que a imprecisão da UFPB ( R$ 17.534,13 ). 



    19. Apelação improvida . Condenação da Recorrente no pagamento de honorários recursais, ficando majorados em 1% (um por cento) os honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 1°, incisos III e IV; 5°, incisos XXXV, XXXVI e LV; e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Sustenta que a “decisão dos declaratórios não abordou os todos pontos do recurso, em especial no ponto referente à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002, bem como a impossibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente após o transito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento”.



    Pontua que o “Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida, RE 579.431/RS, foi firmado o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de pequeno valor, o chamado RPV, ou do precatório”.



    Alega que “o v. acórdão deixou de aplicar recurso com repercussão geral reconhecida pelo STF, onde há o entendimento pacífico de que devem incidir juros de mora entre a data da realização até a expedição dos precatórios e/ou RPV, em manifesta violação à Supremacia das decisões desta Corte, afrontando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade”.



    Argumenta que o “acórdão não considerou a impossibilidade legal de compensar/deduzir da base cálculo dos valores devidos a título de 3,17% os valores recebidos administrativamente e dos recebidos por meio da rubrica ‘decisão judicial transitada em julgado’, mantendo decisão que entendeu que, dessa forma, os substituídos processuais estariam recebendo os referidos valores em duplicidade”.



    Ressalta que “não há como determinar a compensação de percentual implantado nos contracheques dos substituídos a título de decisão judicial transitada em julgado, porquanto se refere à obrigação de fazer do título executivo judicial e a pagamento espontâneo de valores que deveriam estar inseridos na obrigação de pagar (ref ao ano de 2001 e até jan de 2002) e, portanto, pagamentos com natureza jurídica distinta”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “O mesmo recorrente interpôs recurso extraordinário, no qual aponta suposta violação aos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, XXXVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal, em relação à discussão sobre os valores devidos a título de 3,17%. 



    O STF rejeitou a repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, o que ocorreu no caso concreto (ARE 748.371/MT - Tema 660). 



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observa-se que o acórdão recorrido guarda conformidade com a Tese 339 firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". 



    Com dessas considerações, nestes pontos, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC. 



    No mais, verifica-se que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição Federal indireta ou reflexa. 



    Diante do exposto, o exame da matéria na via extraordinária mostra-se inadmissível, razão pela qual INADMITO o recurso extraordinário.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nº 339 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a discussão sobre os critérios dos cálculos encontra-se preclusa, haja vista a concordância da parte exequente/recorrente com os critérios de atualização dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “Antes de qualquer coisa, é importante esclarecer que, em sede de decisão interlocutória, o douto Magistrado afastou a prescrição da pretensão executória suscitada pela Embargante nos autos da Execução e estabeleceu os parâmetros para a elaboração dos cálculos do valor correto da Execução. 



    Não obstante a interposição de Agravo de Instrumento pela Embargante (UFPB) e de Embargos de Declaração pela Embargada (ANDES/ADUFPB/SSIND), ambos foram rejeitados, de forma que aquela decisão se tornou imutável. 



    Logo após essa decisão que fixou os critérios para os cálculos, foi esclarecido, que no julgamento definitivo do Agravo de Instrumento (PJE n.º 0805030-11.2017.4.05.0000) interposto pela ANDES/ADUFPB/SSIND, contra a mesma decisão (Identificador: 4058200.3982398, págs 2/5. - fls. 328/331 dos autos físicos), foram mantidos os critérios de cálculos estabelecidos para elaboração da conta de liquidação pela Contadoria do Juízo, exceto quanto à atualização da dívida, em relação à qual foi determinada a adoção do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que está em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870947, com base no IPCA-E". 



    Em razão disso, foi determinada a adaptação dos cálculos da Contadoria ao que restou decidido por este TRF em outras Execuções desmembradas da mesma ação coletiva que originou a presente Execução, no tocante à correção monetária das parcelas retroativas, para o fim de adotar o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    Em cumprimento à decisão, a Contadoria do Juízo elaborou novos cálculos. 



    E a embargante UFPB concordou com a referida conta (id. 4058200.10303320/21); enquanto a parte exequente concordou tacitamente com seus termos, eis que, apesar de intimada, manteve-se silente. 



    Ao apelar, a Embargada/Exequente traz a lume questionamentos quanto aos critérios de cálculo para fins de quantificação do valor exato devido, e inova em alguns argumentos, ao pretender que as parcelas pagas na via administrativa devam incidir na base de cálculo dos honorários advocatícios e que os montantes pagos administrativamente sejam deduzidos em seus valores históricos e não com a incidência de juros de mora. 



    Ora, o que se observa, na verdade, é que, ao apelar, a Embargada/Exequente não impugnou o real argumento que levou ao parcial provimento dos Embargos à Execução, qual seja, a homologação dos cálculos da contadoria, em razão da concordância expressa da UFPB e tácita do Sindicato; mas sim, sem perder tempo com tal preliminar, tentou adentrar na discussão meritória dos critérios de cálculo para a fixação do montante realmente devido. 



    Nesse toar, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, que estatui ser dever do Recorrente impugnar, de maneira específica, os fundamentos de fato e de direito da decisão guerreada, não há como acolher o Recurso de Apelação da Embargada. 



    Mesmo que fosse o caso de analisar os argumentos trazidos em sede de Apelação, ainda assim não haveria motivos para a reforma da sentença, na medida em que as alegações trazidas no aludido Recurso ou não permitem mais qualquer reflexão e decisão a respeito delas, como visto, ou tratam de discussão nova, não ventilada anteriormente, que sugere inovação recursal, o que não se admite. 



    Ademais, devidamente intimada da elaboração dos cálculos pela contadoria, quedou-se inerte, não podendo mais levantar debate sobre esse ponto, em razão da ocorrência da preclusão.”



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Aplicando essa orientação, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.509.485/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relaria, DJe de 24/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n° 1.388.815/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.498.922/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 22/10/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente